Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746171-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JULIA PEREIRA SPINA AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso interposto, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024 12:20:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador